Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 27140575), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à Vara de Origem. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora